Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-64.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA E GERANDO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO LEGAL PARA DIRIGIR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MAIS DE UMA PROVA QUE CONFIRME O PERIGO DE DANO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVAS ROBUSTAS. CONTEXTO FÁTICO DISTINTO E DESÍGNIO AUTÔNOMO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO PELO COMPARSA. ARMA UTILIZADA PARA EMPREGAR MEDO NA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA-BASE. REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de a equipe policial ter sido firme em relatar que o acusado conduzia o veículo em alta velocidade, no intuito de fugir da atuação policial para ficar impune e assegurar o roubo que acabara de cometer, tanto é que acabou colidindo o veículo, não se pode garantir que foi gerado efetivo perigo de dano. E isso não significa que a palavra do agente público tenha perdido a fé pública, mas, sim, que, no caso dos autos, não houve a confirmação, no ponto referente ao delito do artigo 311 c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, tanto em Juízo como em sede inquisitorial, a respeito de uma das elementares do tipo, qual seja: o efetivo perigo de dano.
2. In casu, as provas produzidas, inclusive sob o contraditório e a ampla defesa, dão conta de que realmente foi utilizada uma arma para empregar medo na vítima, além de que a posse de arma de fogo de uso permitido se deu com ânimo e em contexto fático distinto. Por isso, as condutas, independentes e perpetradas com desígnios autônomos, apesar de descobertas em momentos próximos, merecem resposta estatal diversa e adequada a cada uma delas.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) em cima da pena mínima cominada em abstrato por cada vetorial desfavorável ao réu, na ausência de fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso. Dosimetria reajustada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.